Tribunal: TJDFT
Processo: 0728619-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728619-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: RESIDENCIAL BOTANICO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela requerida, INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra decisão proferida em ação indenizatória por vício em construção (0738494-09.2023.8.07.0003) ajuizada por RESIDENCIAL BOTANICO. A decisão agravada indeferiu o pedido de produção de prova oral e a concessão da gratuidade de justiça requerida pela agravante, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de gratuidade de justiça do réu, tendo em vista que fundamento unicamente na quantidade de demandas contra ela proposta. Como dito, a recuperação judicial não é fator isolado para deferimento de gratuidade de justiça, nos termos da pacífica jurisprudência deste E. TJDFT. A controvérsia estabelecida diz respeito aos vícios construtivos no prédio Edf. Residencial Botânico. Quanto à prova oral, entendo-a desnecessária, sendo a prova pericial o meio adequado a perquirir acerca vícios de construção. Determino a produção de prova pericial a ser rateada pelas partes, nos termos do art. 95 do CPC. Nomeio o perito ALAN DE ALMEIDA HOLANDA SILVA, CPF: 76949907753, Engenheiro Civil, com cadastro no E. TJDFT. Concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos (art. 465, § 1o, CPC), caso queiram. Em seguida, intime-se o perito para que diga se aceita o encargo e para que decline os seus honorários, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 465, § 2o, CPC). Após a juntada da proposta de honorários, intimem-se as partes (art. 95, CPC) para que procedam ao depósito de metade do valor dos honorários cada uma, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de perda da prova. No caso da parte autora, o valor dos honorários será custeado nos termos da Portaria 101/2016. Diante, no entanto, da complexidade do trabalho a ser executado, majoro o referido valor em 5 (cinco) vezes, nos termos do § 1o da mesma portaria, até o teto fixado na Portaria Conjunta no 53/2011, conforme restou decidido no PA 0011024/2017. Aceito o encargo, fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo, iniciando-se a partir da sua intimação quanto ao depósito dos honorários. Atente-se o expert para o disposto nos artigos 466, §2o e 474, ambos do CPC. Passado o prazo acima, anote-se conclusão para sentença. Ato processual registrado, datado e assinado eletronicamente. Publique-se e intimem-se”. (ID 197818413.) - g.n. No agravo, a requerida requer a concessão de efeito suspensivo para seja deferida a gratuidade de justiça e determinada a realização de prova oral, requerendo, no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Em suas razões, a agravante a realização da prova oral, consistente na oitiva como testemunha do encarregado de pedreiro que acompanhou a entrega da obra, seria imprescindível para a comprovação da alegação na peça de defesa de “obras já realizadas no empreendimento por mera liberalidade”, de que "o empreendimento foi entregue à época em total conformidade”, assim como “o resultado alegado pelo agravado é somente falta de manutenção pelo síndico”. (ID 61438838 - Pág. 11.) Defende, ainda, fazer jus a concessão da gratuidade de justiça aduzindo que ser “empresa em recuperação judicial” e “que não possui condições de arcar com possíveis custas judiciais, ante a utilização do fluxo de caixa para manutenção da empresa e ainda cumprimento do plano recuperacional”. (ID 61438838 - Pág. 19.) É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, a irresignação da parte contra a decisão que saneou o processo e indeferiu a produção oral, não merece conhecimento. Isso porque, a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Vê-se que, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela, decisão saneadora do feito que indeferiu a prova oral requerida pelo agravante, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Impende registrar, ainda, que o art. 370 do CPC esclarece que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. O parágrafo único, do referido dispositivo, é claro ao dispor que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. Ou seja, o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. A esse respeito, no caso dos autos, tratando-se a controvérsia a respeito de vícios construtivos em edifício residencial, restou fundamentado ser desnecessária a prova oral requerida, entendendo, assim, a prova pericial o meio adequado a perquirir acerca vícios de construção, a qual fora determinada a realização. Com efeito, inexiste qualquer urgência ou justificativa para reformar a decisão que indefere o pedido de produção de provas, não se aplicando a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (Tema 998). É importante esclarecer, ainda, que a decisão saneadora, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, possui rito de impugnação específico. Sobre o tema, conforme discriminado no art. 357, §1o, do CPC, o inconformismo das partes em relação a decisão que saneou o processo deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) Considerando que a decisão de saneamento do processo não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) ou no parágrafo único do referido artigo, as alegações referentes à fixação dos limites objetivos da lide e ao indeferimento de provas, temas próprios de decisão saneadora, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões, a depender do interesse recursal. [...]” (5a Turma Cível, 07283707820208070000, rel. Des. Angelo Passareli, PJe 04/12/2020) - g.n. (...) As hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento estão previstas, em regra, no artigo 1.015 do CPC. (...) Não havendo prova de que a situação da parte se encaixa na excepcionalidade trazida no Tema 988 do STJ, não é possível a mitigação do rol trazido no art. 1.015 do CPC. 2. O questionamento relativo ao indeferimento da produção da prova testemunhal poderá ser deduzido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença, de modo que não se conheço do agravo quanto a este tema. (...) 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido”. (07002288820248079000, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJE: 4/6/2024. ) - g.n. “(...) Não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do referido recurso contra decisório que indefere a produção de prova oral. 3. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 4. A discussão e análise que gravita em torno do édito que indefere a produção de prova oral não é questionável pela via rasa do agravo de instrumento, cuja cognição se limita às hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou, excepcionalmente, quando demonstrada a urgência e/ou a inutilidade de discussão em recurso de apelação. 5. Correta a exclusão de patrimônio da partilha quando ausente a prova documental sobre a titularidade do patrimônio pelo ex-casal. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido”. (07421455820238070000, Relator(a): Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJE: 18/3/2024) - g.n. “(...) O artigo 1.015 do CPC trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. Ou seja, nem todas as decisões interlocutórias são agraváveis na fase de conhecimento, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. 4. Embora a taxatividade do art. 1.015 possa ser mitigada, no caso, verifica-se que a questão ventilada no recurso não está acobertada pelas hipóteses desse dispositivo legal e tampouco se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo a possível cerceamento de defesa decorrente de produção de prova oral poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. 5. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. (...) Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido”. (07437581620238070000, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, PJe: 12/3/2024.) - g.n. Enfim, não sendo a decisão saneadora suscetível de impugnação pela via deste recurso (art. 1.015 do CPC), possuindo rito específico de impugnação (art. 357, §1o, do CPC), acrescido de que o indeferimento da prova oral considerada desnecessária constitui poder instrutório do juízo (art. 370 do CPC), inexistindo urgência ou justificativa para reformar do indeferimento (Tema 998/STJ), podendo eventual insuficiência probatória ser suscitada oportunamente em sede de apelação ou contrarrazões, a matéria em tela não se sujeita ao presente recurso. Posto isso, não deve ser conhecida nesta via recursal. Do mesmo modo, particularmente no que se refere ao pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, verifica-se que a parte promoveu o recolhimento do preparo recursal, a despeito de alegar não possuir condições financeiras. Nessa circunstância, forçoso concluir que o recolhimento do preparo pela parte que requer a gratuidade da justiça configura hipótese de preclusão lógica, por ser ato incompatível com o referido benefício pleiteado, não sendo hipótese de concessão da benesse. Nesse sentido: “(...) O ato de recolher as custas processuais no agravo de instrumento é manifestamente incompatível com a alegada hipossuficiência e com o pedido de gratuidade de justiça, objeto do agravo de instrumento, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais. A pretensão da agravante se encontra fulminada pela preclusão lógica, que consiste na perda de uma faculdade processual em decorrência da prática de ato anterior com ela incompatível, conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Preclusão lógica é a que extingue a possibilidade de praticar-se ato processual, pela prática de outro ato com ele incompatível. (...)”. (07429865820208070000, Relator: Hector Valverde, Quinta Turma Cível, DJE: 9/2/2021.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos art. 932, III, e art. 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, 12 de julho de 2024 14:36:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador